Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708541-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: VALQUIRIA DE LOURDES FERREIRA LINS, LEANDRO SCHMAEDEKE, ANTONIO MARQUES FILHO, APARECIDO MESSIAS DOS SANTOS, SEBASTIAO RODRIGUES BANDEIRA, RUBENS MOACIR BATISTI, MARIO JOSE MARTHA, INARA RIBEIRO GOMES, MARIA ELIZABETH BRISENO TORRES, CLAUDIO MACHADO DE ALMEIDA, EDMA FREIRE TAVARES, STELA MARIA QUEIROZ DIAS, VALDENOR BARBALHO DA SILVA, NILCEU JOSE DE MELLO, MILTON BOHRZ, CLAUDIO CID BRASIL FACO, PAULO TAVARES SAMPAIO, NIVALDO MARQUES DE FREITAS, REGIS ANDRE SILVA DO CANTO, AMADEU JOSE WILSON EUCHIQUE MARASSI, DOMINGOS DE JESUS MARTINS GAMA, LUIS FERNANDO SABALLA PLACIDO, MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO, MARIA CRISTINA DE FARIA CARNEIRO, MARIA DAS DORES DE ASSIS SILVA, MARIA DAS GRACAS AZEVEDO GAGNON, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA COUTINHO, MARIA DE FATIMA DO CARMO RIBEIRO, CARLOS ANTONIO MORO, JOAO FRANCISCO SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO. PERÍCIA. CÁLCULO DO DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Ainda que inexistente deliberação sobre os juros de mora na Ação de Conhecimento, aplica-se o art. 293 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgamento, segundo o qual “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais”. E, nos termos do art. 219 do CPC/73 e do art. 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros seria, em tese, a data da citação da Executada na ação de conhecimento. 2 - Em respeito ao princípio da congruência e sob pena de decisão ultra petita, os juros moratórios sobre o débito remanescente, na espécie, devem incidir tão somente a partir do dia 01/02/2006, data do depósito judicial realizado pela Executada, nos exatos termos do pedido formulado pelos ora Agravantes. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido afronta o instituto da coisa julgada, ao não observar que as questões suscitadas no agravo já foram respondidas e as dúvidas levantadas foram solucionadas, inclusive deixa de considerar, por exemplo, que já tinha ocorrido uma homologação anterior dos cálculos (ID 37596583 do processo de origem), que não tinha sido objeto de impugnação da parte requerida. Ressalta, ainda, caso não seja considerado o presente recurso, estar-se-á diante de hipótese que favorece o enriquecimento ilícito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 29591414), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 29606459) nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 e o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Igualmente não deveria prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021. Melhor sorte não colheria o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 28544952): (...) Destarte, analisaram-se todos os argumentos aventados pelas partes, minudenciando-se a matéria devolvida a esta Turma e confrontando-a com a legislação efetivamente aplicável à espécie. Ressalte-se, quanto ao ponto, que, em que pesem as afirmações da ora Embargante, constata-se pela mera leitura do voto condutor do v. acórdão embargado (Doc. Num. 26362611 - Págs. 4/9) que foram devidamente analisadas todas as questões relativas à suposta ocorrência de violação à coisa julgada, tendo, ao final, asseverado expressamente que “a incidência de juros de mora sobre o débito exequendo não tem o condão de, na espécie, ofender a coisa julgada, tampouco configura violação à decisão que determinou a readequação dos cálculos do débito em virtude do acórdão proferido anteriormente por esta eg. Quinta Turma Cível” (Doc. Num. 26362611 - Pág. 7), uma vez que, “em que pese a omissão do v. acórdão exequendo acerca da incidência de juros moratórios sobre a dívida, forçoso concluir que, não quitado de forma voluntária pela Executada/Agravada, o débito remanescente há de contemplar também a incidência de juros de mora, pois se trata de mero consectário lógico da condenação, os quais, em tese, devem incidir a partir da citação” (Doc. Num. 26362611 - Pág. 8 – grifei). Nesse descortino, a mera leitura do voto condutor do v. acórdão embargado demonstra que restou suficientemente claro que, ao contrário do que insiste em afirmar a ora Embargante, a incidência de juros de mora, na espécie, não configura qualquer tipo de violação à coisa julgada, pois, ainda que o dispositivo do acórdão exequendo não faça menção aos juros, é necessário reputá-los devidos, nos termos do disposto no art. 293 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgamento da Ação de Conhecimento originária. Dessa forma, não há que se falar em omissão do v. acórdão embargado, tampouco em ofensa aos artigos “502, 503 e 507 do CPC/2015 e artigo 6o da LINDB, 1022, II, todos do CPC e arts. 884, 885 e 886, todos do Código Civil” (Doc. Num. 26687669 - Pág. 6). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028